Tribunal: TJMT
Processo: 0027750-33.2017.8.11.0055
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027750-33.2017.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (APELADO), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), WILTON RIBEIRO RANGEL - CPF: 137.892.791-53 (EMBARGANTE), HELIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 394.004.251-04 (ADVOGADO), ZILMA RIBEIRO LOURENCO RANGEL - CPF: 459.286.651-72 (EMBARGANTE), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO), WILTON RIBEIRO RANGEL - CPF: 137.892.791-53 (APELADO), ZILMA RIBEIRO LOURENCO RANGEL - CPF: 459.286.651-72 (APELADO), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (EMBARGANTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), GIDEONE LOURENCO RANGEL - CPF: 010.574.451-42 (APELADO), WILTON RIBEIRO LOURENCO RANGEL - CPF: 050.554.241-25 (APELADO), LILIAN RIBEIRO LOURENCO RANGEL - CPF: 010.594.311-81 (APELADO), GLEYCIONE RIBEIRO LOURENCO RANGEL MASSAROLI - CPF: 010.594.451-31 (APELADO), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), WILTON RIBEIRO RANGEL - CPF: 137.892.791-53 (APELADO), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (EMBARGANTE), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), GIDEONE LOURENCO RANGEL - CPF: 010.574.451-42 (EMBARGANTE), GLEYCIONE RIBEIRO LOURENCO RANGEL MASSAROLI - CPF: 010.594.451-31 (EMBARGANTE), LILIAN RIBEIRO LOURENCO RANGEL - CPF: 010.594.311-81 (EMBARGANTE), WILTON RIBEIRO LOURENCO RANGEL - CPF: 050.554.241-25 (EMBARGANTE), ZILMA RIBEIRO LOURENCO RANGEL - CPF: 459.286.651-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATERIA. DECISÃO COLEGIADA MANTIDA. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a concessão da gratuidade de justiça ao embargado e rejeitou impugnações sobre sua capacidade financeira, apesar da juntada de documentos relativos à propriedade de imóveis.

2.

Alegada omissão quanto à análise de documentos anexados e quanto à declaração do embargado em audiência.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade ao não considerar os documentos relativos à propriedade de bens e uma declaração do embargado em audiência.

III. Razões de decidir

4. Os documentos mencionados já foram considerados quando da análise anterior do pedido de justiça gratuita, e a decisão embargada expressamente abordou esse ponto, reconhecendo ausência de modificação patrimonial significativa.

5. A declaração do embargado em audiência sobre a não verificação da capacidade financeira do comprador do imóvel não foi objeto de alegação nos embargos anteriores, configurando inovação recursal.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, nem à expressão de mero inconformismo da parte.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de modificação patrimonial significativa, ainda que demonstrada a titularidade de bens, não implica, por si só, revogação da gratuidade de justiça previamente concedida. 2. Os embargos de declaração não são meio hábil para rediscussão do mérito da decisão ou para inovação recursal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.05.2017, DJe 17.05.2017; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.11.2016, DJe 30.11.2016.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0027750-33.2017.811.0055

EMBARGANTES: WILTON RIBEIRO RANGEL

E OUTROS

EMBARGADO: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
WILTON RIBEIRO RANGEL

E OUTROS
em acórdão que acolheu
os embargos de declaração, para sanar as omissões, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento do agravo de instrumento.

Alegam os embargantes que o acórdão embargado manteve o benefício da gratuidade da justiça ao embargado, sem enfrentar diretamente os documentos juntados sob os ids. 110920984, 113735466, 113735467 e 113735468, que comprovam a propriedade de imóveis rurais e urbanos de significativo valor econômico.

Apontam omissão da declaração em audiência de instrução, em que o próprio embargado, na qualidade de corretor, confessou não ter realizado qualquer análise quanto à capacidade econômica do comprador do imóvel negociado.

Pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração (id. 292949866).

Contrarrazões (id. 295309396).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a de necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Em que pese alegação de omissão em relação aos documentos juntados sob os ids. 110920984, 113735466, 113735467 e 113735468, tratam de matrículas de imóveis adquiridos nos anos de 2016 e 2012 e no acórdão embargado ficou registrado:

“Houve impugnação à assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que o embargado é
proprietário de um escritório de advocacia e residência
. Em decisão prolatada, o MM. Juiz entendeu pela ausência de documentos comprobatórios das alegações e que foi apreciado o pedido de gratuidade, inclusive em grau recursal
e não consta modificação patrimonial significativa que justificasse a revogação do benefício
.”

Tais bens foram analisados no momento da apreciação do pedido. Ademais, na decisão ora embargada constou:

“Todavia, na decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento 1000438-02.2018.8.11.9005 foram considerados elementos como: i) declaração de imposto de renda; ii) extratos bancários; iii) CTPS; iv) valor econômico da demanda e valor das custas.

Vê-se que o embargante não trouxe elementos suficientes para seu intento, de modo que, até o momento, não há falar em revogação da gratuidade da justiça concedida em favor do embargado.”

Quanto à suposta omissão acerca da declaração em audiência de instrução, em que o próprio embargado, na qualidade de corretor, confessou não ter realizado qualquer análise quanto à capacidade econômica do comprador do imóvel negociado, tal questão não foi arguida pelos embargantes nas razões dos aclaratórios de id. 195114674, consistindo em inovação recursal.

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção dos embargantes não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas sim mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue
”
(ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”
(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento dos embargantes. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses dos embargantes não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA
. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios.
3
. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ART. 535 DO CPC/1973.
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA
. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM.
1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório.
Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.
2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

Ante o exposto,
conheço em parte e rejeito
os embargos de declaração
.

Deixo de aplicar a multa prevista no art.
1.026, §2° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025